Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACORDÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente.

2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.

3. O julgamento baseado em premissa equivocada ocorre sempre que o órgão julgador cometer erro material que, uma vez sanado, modifica a decisão embargada, ou quando o órgão julgador desconsiderou um fato que teria influência determinante no resultado do julgamento.

3.1. O fato de o embargante não ter constado nominalmente na decisão que determinou o desentranhamento das petições que visavam a individualização de seus créditos para propositura de execuções autônomas não modifica o entendimento alcançado na decisão embargada, uma vez que é facultado a qualquer credor desistir da execução no processo coletivo para ingressar com ação executiva individual.

4. Constatado vício de omissão decorrente da ausência de manifestação acerca de precedentes vinculantes suscitados na tese recursal, os embargos de declaração devem ser acolhidos, nessa parte, para análise da matéria e complementação do julgado.

4.1 No caso, os precedentes vinculantes indicados pelo embargante alinham-se ao que foi decidido no julgado.

5. Dá-se por prequestionada a matéria aventada pelo embargante.

6. Embargos declaratórios providos, sem efeitos modificativos.